Tribunal: STF
Processo: AI 670106
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO GUARDA
   PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
O
   recurso extraordinário versa sobre revisão de benefício
   previdenciário, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido.
        Agravo regimental a que se nega provimento.